Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-29.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008236-29.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIELE LOPES DE MESQUITA TEIXEIRA - CPF: 709.335.761-02 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008236-29.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1008236-29.2025.8.11.0045

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

2º Recorrente
: Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA COM PROTESTO DE DÍVIDA APÓS O PAGAMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DA FORNECEDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a inexistência do débito discutido na lide e protestado pela fornecedora, em razão do pagamento realizado pela parte consumidora e fixando indenização por dano moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da cobrança objeto da lide;

(ii) analisar a configuração do dano moral indenizável.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora recorrente não comprova a existência do débito, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A parte consumidora comprovou a realização de pagamento antes da realização do protesto pela parte fornecedora.

A ausência de comprovação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme
CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, provido o da fornecedora e prejudicado o da consumidora.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança de dívida protestada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade para baixa de protesto de dívida paga antes do apontamento cartorário incumbe à fornecedora.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

TJMT, Conclusão n.º 5/1ª TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008236-29.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1008236-29.2025.8.11.0045

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

2º Recorrente
: Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e de Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

Ação:
Indenizatória por danos morais com pedido Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

Sentença
(Id
. 343598993):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que as cobranças da fatura vencida em 26/02/2025, ocorridas após o pagamento (01/04/2025) e o protesto do débito foram indevidos e condenou a recorrente ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como à obrigação de cancelamento do protesto.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 343598994): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado da Consumidora
(Id. 343598998)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 343598999 e 343599351)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008236-29.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1008236-29.2025.8.11.0045

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

2º Recorrente
: Katiele Lopes de Mesquita Teixeira

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida na presente ação de reparação de danos morais por protesto indevido com pedido liminar ajuizada por Katiele Lopes de Mesquita Teixeira em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

No recurso interposto pela fornecedora, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

No que diz respeito ao mérito, em face da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte consumidora foi apontado junto ao cartório de registro de protesto de título, por débito indevido, uma vez que foi devidamente pago.

Como se observa dos documentos anexos à inicial, a parte consumidora apresentou comprovante de pagamento com data de 01/04/2025, e o vencimento da fatura discutida ocorreu em 26/02/2025, tendo o protesto acontecido em 20/05/2025.

O protesto foi relaizado mais de um mês após a efetiva quitação da dívida, logo, cabe à fornecedora o ônus de provar que o protesto ocorreu de forma lícita, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, conclui-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, pois não comprovou a licitude do protesto praticado em 20/05/2025.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da parte autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a súmula n.º 52 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.989, pág. 9, em 21/10/2025:

“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte da consumidora da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela fornecedora, para afastar a condenação a título de danos morais, conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso da parte consumidora.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte fornecedora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

E, quanto à parte autora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026